Tribunal: TJMT
Processo: 0014404-67.2011.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014404-67.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CENTRO OESTE AGROPECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 02.484.016/0001-42 (APELADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), AMANDA GABRIELA GEHLEN - CPF: 068.807.949-04 (ADVOGADO), CENTRO NORTE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 02.479.610/0001-45 (APELADO), ELISEU EDUARDO DALLAGNOL - CPF: 212.688.359-00 (APELADO), ANTONIO MARCOS GARCIA FRANCA - CPF: 594.898.041-34 (ADVOGADO), CARLOS AGLI ID - CPF: 045.757.769-04 (APELANTE), CARLOS MAGNO RIPOLI - CPF: 159.994.398-09 (ADVOGADO), ELISEU EDUARDO DALLAGNOL - CPF: 212.688.359-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISEU EDUARDO DALLAGNOL - CPF: 212.688.359-00 (APELANTE), ANTONIO MARCOS GARCIA FRANCA - CPF: 594.898.041-34 (ADVOGADO), AMANDA GABRIELA GEHLEN - CPF: 068.807.949-04 (ADVOGADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), CENTRO NORTE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 02.479.610/0001-45 (APELANTE), CENTRO OESTE AGROPECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 02.484.016/0001-42 (APELANTE), CARLOS AGLI ID - CPF: 045.757.769-04 (APELADO), CARLOS MAGNO RIPOLI - CPF: 159.994.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS VINCULADA À GARANTIA DO JUÍZO FISCAL – AQUISIÇÃO DE BEM IMÓVEL – TÍTULO VICIADO – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO A RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL CONTRATADO – MÁ-FÉ DO VENDEDOR - COMPROVAÇÃO DO ABALO MORAL E DANOS MATERIAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

A responsabilidade civil subjetiva do advogado, por inadimplemento de suas obrigações de meio, depende da demonstração de ato culposo ou doloso, do nexo causal e do dano causado a seu cliente.

“O Superior Tribunal de Justiça já sumulou o entendimento de que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. (Súmula nº 227) A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. ”
(TJ-MT - APL: 00154478520138110003278672018 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 20/06/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 28/06/2018).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0014404-67.2011.8.11.0041

APELANTES:

CARLOS AGLI ID, CENTRO OESTE AGROPECUARIA LTDA – ME e CENTRO NORTE INSUMOS AGRICOLAS LTDA – ME

APELADOS:

CENTRO OESTE AGROPECUARIA LTDA - ME, CENTRO NORTE INSUMOS AGRICOLAS LTDA – ME E ELISEU EDUARDO DALLAGNOL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
CARLOS AGLI ID, CENTRO OESTE AGROPECUARIA LTDA – ME e CENTRO NORTE INSUMOS AGRICOLAS LTDA – ME
, contra sentença proferida pela MM Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca desta Capital,
Dr. Emerson Luís Pereira Cajango,
nos autos da
Ação Indenizatória de Danos Materiais e Morais – Código 718373, com o seguinte dispositivo final:

“Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais com relação ao réu Eliseu Eduardo Dallagnol
, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do procurador da parte requerida Eliseu Eduardo Dallagnol, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do NCPC.

Ainda, nos termos do art. 487, inciso I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais com relação ao réu Carlos Agli Id, para
: a) CONDENAR o requerido CARLOS AGLI ID ao pagamento da quantia de R$ 832.000,00 ( oitocentos e trinta e dois mil reais) a título de danos materiais, que deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC a contar do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; b) CONDENAR o requerido CARLOS AGLI ID, ao pagamento de R$ 30.000,00( trinta mil reais) a título de danos morais, acrescidos de correção monetária pelo INPC a contar da presente data, e juros de mora de 1% ao mês, desde a data da citação.

CONDENO o demandado, CARLOS AGLI ID, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do procurador da parte autora, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, considerando o trabalho desenvolvido nos autos, o grau de zelo profissional e o tempo transcorrido durante o feito, o que faço com vistas ao art. 85, §2º do NCPC.

II – RECONVENÇÃO

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC
, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos realizados na reconvenção.

Condeno a parte reconvinte Eliseu Eduardo Dallagnol ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro no importe de 10 %( dez por cento)
sobre o valor da causa, nos termos do art. 85,§§1º e 2° do CPC. (...)”

A primeira apelação foi aviada pelo requerido Carlos Agli Id, que pugna pela reforma integral da sentença ao fundamento de que foi
“condenado pelos mesmos fatos que inocentaram o primeiro requerido, SR. ELISEU EDUARDO DALLAGNOU”,
já que adquiriu o imóvel litigioso de boa fé e procedeu com todas as formalidades necessárias à escritura pública e registro, sendo tão vítima quanto compradores/autores, os quais
“sempre se fizeram presentes e acompanhadas de advogados desde o início, sendo o Dr. Eliseu Dallagnou e Dr. Luis Alfredo Bernardo, conforme se verifica nos autos”.

Defende que toda a documentação que forneceu foi avaliada por tais advogados, que manifestaram favoravelmente à realização da compra e venda, ressalvando, por fim, que só recebeu R$56.00,00 (cinquenta e seis mil reais) pela venda, já que desconhece as demais parcelas recebidas por terceiros, razão pela qual não pode ser responsabilizado pela devolução das demais parcelas que lhe foi imposta, tampouco pelo dano moral (fls. 1010/1018 dos autos físicos - Id. 4845724).

O segundo apelo foi interposto pelo requerido e reconvinte Eliseu Eduardo Dallagnol, que

reitera, inicialmente, seu pedido formulado na inicial pela concessão do benefício da justiça gratuita, sustentando sua hipossuficiência para arcar com as custas processuais e, no mérito, pela procedência da reconvenção, a fim de condenar a parte autora à indenização pela perda de uma chance quanto ao recebimento da totalidade dos honorários contratuais, ante a rescisão unilateral da avença e a revogação dos poderes que lhes conferiram.

Para tanto, aduz que o objeto não é
“o cumprimento de todas as condições do contrato e sim qual a consequência advinda da inexecução integral da avença, por ato unilateral de vontade da apelada, que decidiu, sponte sua, resolver a avença ajustada com o reconvinte, de forma injustificada”.

Desse modo, por entender que só não executou seus serviços profissionais porque os reconvindos decidiram não continuar com o litígio, no qual foi contratado para defendê-los, de modo que o insucesso frustrou a sua chance de receber a totalidade dos honorários condicionada ao êxito na extinção da dívida tributária pela aceitação da garantia imobiliária com dação em pagamento ou pelo reconhecimento da inexigibilidade da dívida fiscal.

Assim, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação principal, bem como a procedência dos pedidos formulados na reconvenção (fls. 1025/1028 acostado no Id. 4845728).

Por sua vez, os autores se insurgem contra a parte da sentença que isentou o requerido Eliseu de qualquer responsabilidade, asseverando que no momento de dificuldade financeira que se encontravam, ele os procurou oferecendo seus préstimos para atuação em demandas tributárias e, quando contratado, lhes ofereceu
“uma área de terras agrícolas, de propriedade do Sr. Carlos Agli Id (requerido e condenado na ação de indenização), a qual aparentava estar totalmente regular e apresentava—se com valor de avaliação suficiente para garantir o cumprimento das obrigações fiscais das empresas”.

No entanto, após a formalização da compra das áreas rurais e a indicação como garantia do juízo fiscal, apontam que a fraude perpetrada pelo requerido/apelado foi revelada, uma vez que as
“irregularidades dos títulos dominiais foram averiguadas no curso das execuções fiscais que receberam o imóvel como garantia. Tal situação ensejou a intervenção do Ministério Público Federal, bem como da Policia Federal para apurar a conduta das requerentes na apresentação de falsa garantia”,
além da decretação das indisponibilidades de seus bens, inclusive dos sócios, durante todo o curso das investigações, a fim de garantir que a União não fosse lesada.

Asseguram que
“Após quase 03 (três) anos de investigação, realizada nos autos do inquérito n. 0348/2007-4, em face do apelado e demais envolvidos, a Policia Federal concluiu pelo indiciamento de todos no crime de estelionato, justamente pela fraude arquitetada na alienação do imóvel às apelantes (fls. 850-859— conclusão do inquérito policial) ”,
onde foi reconhecida não só a boa-fé das empresas, como também a condição de vítimas dos atos praticados pelos requeridos
.

Nesse passo, aduzem que as provas produzidas nos autos conduzem à condenação do requerido Eliseu Eduardo Dallagnol, pedem o provimento do recurso (fls. 1044/1052 – Id 4845732).

Eliseu Dallagnol apresentou contrarrazões ao recurso das autoras, a quais rebateram a tese do recurso do requerido (Id. 4845738), e, uma vez verificada a ausência de manifestação em relação às demais apelações, o julgamento foi convertido em diligência (id. 12622496), mas, mesmo intimados, o 1º e 3º recorrentes deixaram decorrer o prazo, consoante certificado no Id. 31383484.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Por tempestivos e próprios, conheço dos recursos de apelação interpostos pelas partes e, desde já, julgo prejudicado o agravo

retido interposto por Eliseu Eduardo Dallagnol às fls. 742/746 dos autos físicos, já que não foi cumprida a determinação do artigo 523, §1º do CPC/1973.

No tocante à concessão da justiça gratuita, observo que embora o MM. Juiz não tenha analisado expressamente o pedido, foi deferida tacitamente na origem, como se observa do tratamento dispensado às reconvenções apresentadas por ambos os requeridos.

É que, àquela ofertada por Carlos Agli foi indeferida e desentranhada dos autos por ausência de recolhimento das custas, decisão confirmada em grau de recurso (agravo), enquanto que a do requerido tramitou normalmente, e não foi devidamente impugnada pela parte interessada na primeira oportunidade.

Ainda assim, em caso de impugnação oportuna, dever-se-ia oportunizar à parte comprovar a alegada hipossuficiência, conforme previsto nos artigos 98 e 99, caput, do CPC/15, razão pela qual a gratuidade deve ser mantida.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – RECONHECIMENO TÁCITO DA JUSTIÇA GRATUITA – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA OPERADORA APELADA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS A APELANTE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS – ART. 85, § 8º C/C INCISOS I, II, III E IV DO § 2º, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É o caso de reconhecer a concessão tácita do benefício da Justiça Gratuita, quando houver pedido expresso na inicial, com a juntada da declaração de hipossuficiência, o qual não foi enfrentado pelo Juízo singular, e mesmo assim, o processo transcorreu como se concedido fosse.

Se o fato ocorrido não ocasionou abalo na esfera anímica da autora, ao considerar que não teve seu nome inscrito em órgãos de restrição ao crédito, não teve prejuízo material e o débito foi declarado inexistente, não resta configurado o alegado dano moral.

Os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com o art. 85, § 8º e parâmetros do § 2º CPC, de forma a remunerar dignamente o trabalho do procurador da parte.”

(N.U 0017194-73.2013.8.11.0002, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/04/2017, Publicado no DJE 07/04/2017)

“(...)
Se o benefício da justiça gratuita for concedido tacitamente, não cabe alegar deserção por falta de preparo da apelação.

É infundada a arguição de ausência de dialeticidade quando os fundamentos de fato e de direito estão correlacionados ao conteúdo da sentença.

O prazo para a anulação de procuração falsa e dos atos dela decorrentes, quando o episódio aconteceu na vigência do Código Civil de 1916 é vintenário (art. 177, do CC/1996), em razão de a demanda ter natureza pessoal. Se não transcorreram mais de 10 anos entre a data em que foi outorgada a procuração e a entrada em vigor do Código Civil de 2002, aplica-se a regra de transição do art. 2.028 do Código Civil atual, e por conseguinte o prazo prescricional decenal do art. 205 do CC/02. O termo inicial de contagem do prazo decenal é o dia em que passou a vigorar o novo Código. Não ocorre prejudicial de mérito quando a ação foi ajuizada nesse período.

Não se fala em nulidade por ausência de intimação pessoal para impugnar a contestação se o ato é realizado pelo DJE-MT.”
(N.U 0000229-58.2006.8.11.0101, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/05/2015, Publicado no DJE 01/06/2015)

E mais:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCESSÃO TÁCITA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.RECURSO PROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.”
(Agravo de Instrumento, Nº 70082762345, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Julgado em: 04-12-2019) (TJ-RS - AI: 70082762345 RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Data de Julgamento: 04/12/2019, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 06/12/2019)

Em relação ao mérito, em extensa análise dos autos, trago à baila os fatos que deram origem à presente demanda indenizatória, contextualizando-os a seguir:

As autoras, que se encontram em recuperação judicial -
Centro Oeste Insumos Agrícolas Ltda e Centro Norte Insumos Agrícolas Ltda,
alegam que,

em 07/02/2006
, contrataram pelo valor de R$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), os serviços advocatícios do
primeiro requerido
Eliseu Eduardo Dallagnol
, a fim de obter administrativamente a revisão dos lançamentos em dívida ativa junto à Procuradoria Nacional de Mato Grosso e,
posteriormente
, firmaram um novo contrato
em 03/04/2006
, no valor de R$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais), para o acompanhamento das dívidas e execuções fiscais em que figurassem como devedores.

Aduzem que a relação iniciou quando o primeiro requerido procurou um de seus sócios, Sr. Moacyr Battaglini, e, ao apresentar uma lista de débitos fiscais das empresas, informou que estariam suscetíveis ao ajuizamento de uma ação de execução fiscal pela União Federal, oferecendo, assim, trabalho especializado para anular as dívidas, já que ilegais, ante os vícios em suas origens.

Quando da formalização do segundo contrato, afirmam que o requerido Eliseu Dallagnol as orientou a adquirir um imóvel para garantir os débitos executados para a oposição de embargos à execução e, no mesmo momento, propôs a compra de um imóvel rural de propriedade do
segundo requerido, Sr.
Carlos Agli Id
,
sendo então formalizado o contrato de compromisso de compra e venda, cujos termos estariam “
"amarrados” um ao outro, uma vez que, além de um ser consequência do outro, os valores são exatamente os mesmos, com exceção da alínea “e” da cláusula segunda do compromisso de compra e venda”.

No entanto, com a indicação do referido bem em garantia, foi expedida carta precatória ao Estado do Pará para a formalização da penhora e avaliação, quando foi constatado que o de título primitivo não correspondia à cadeia dominial apresentada, concluindo-se que os requeridos utilizaram de título falso para a venda do imóvel rural, que, na verdade, pertencia ao Estado do Pará.

Em decorrência disso, a penhora realizada na execução fiscal foi declarada insubsistente e os bens das empresas e de suas autoras foram declarados indisponíveis durante anos, o que levou, posteriormente, ao parcelamento do débito tributário por meio do REFIS.

Nesse ínterim, afirmam que foram intimadas a comparecer na Delegacia para prestar depoimentos sobre o suposto crime de falsificação do título dominial e estelionato, investigados no Inquérito Policial Federal n° 0346/2007-4 – SR/DPF/MT.

Defendem que ambos os requeridos agiram com dolo, à medida que sabiam sobre a real situação do bem, particularmente de que não pertencia, de fato, ao segundo requerido, e, com base em todos os transtornos suportados, apresentam como dano material o montante de R$2.162.000,00 (dois milhões e cento e sessenta e dois mil reais), correspondente ao valor pago pela compra e pelos serviços advocatícios contratados, pugnando, ainda, pela condenação por danos morais.

Por meio do contraditório, os requeridos rebateram as acusações que lhes foram impostas (fls. 196/205 e 271/283), bem como apresentaram reconvenção, sendo que Carlos Agli defende o seu direito ao recebimento pela venda, sob a alegação de que não recebeu qualquer valor, enquanto que Eliseu Eduardo Dallagnol objetiva a condenação das autoras/reconvindas ao pagamento de R$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), que, por meio da teoria da perda de uma chance, sustenta que só não prosseguiu com a defesa junto ao juízo fiscal, onde alcançaria a extinção das execuções por culpa exclusiva das requerentes, já que desistiram dos embargos à execução.

Da decisão que rejeitou as preliminares arguidas e indeferiu o chamamento ao processo do advogado das empresas que, por ser o chefe do jurídico, também seria o responsável pela análise do título do imóvel, o requerido Eliseu Eduardo interpôs agravo retido (fls. 742/746), o qual, como dito no início do voto,
não foi conhecido por ausência de preenchimento dos requisitos necessários à sua análise
.

De volta ao contexto fático, os autos dão conta que a reconvenção apresentada pelo requerido Carlos foi desentranhada por ausência de recolhimento das custas processuais, tendo em vista a manutenção do indeferimento da gratuidade por esta Corte.

Em audiência de instrução foram prestados os depoimentos do preposto das autoras, da parte requerida, bem como de duas testemunhas do réu Eliseu (fls. 899), além do informante da parte autora, Luiz Alfredo da Cunha Bernardo (fls. 936/940), sobrevindo a sentença de parcial procedência após a apresentação de memoriais pelas partes, e, por conseguinte, os presentes recursos.

Pois bem. Como bem sintetizado na sentença, o objetivo da ação é a condenação do primeiro requerido Eliseu Eduardo Dallagnol pela indução e intermédio da compra e venda de um imóvel rural viciado, bem como do segundo requerido Carlos Agli Id pela má-fé em alienar a área com titularidade falsa.

É incontroverso nos autos a relação jurídica estabelecida entre as partes, tanto pela contratação dos serviços especializados na ordem tributária, como da aquisição do bem com a finalidade de garantir as execuções fiscais ajuizadas em face das autoras, tanto que expressamente previstos nos contratos que a representa.

Da mesma forma, evidencia-se os rumos alcançados por tais transações, quais sejam, descoberta da inidoneidade do domínio já no juízo federal, insubsistência da garantia ofertada, fraude à penhora, instauração de inquérito policial, indisponibilidade dos bens das empresas e seus sócios, e, por conseguinte, o indiciamento dos requeridos Eliseu e Carlos pela conduta tipificada no artigo 171, §2º, I do Código Penal, além da denúncia pelo Ministério Público Federal pela prática de estelionato, cuja pretensão punitiva do Estado foi declarada prescrita.

Nesse viés, a controvérsia reside na responsabilidade civil de cada parte, a ser sopesada sob a ótica da tese recursal e as provas que instruem o caderno processual.

A oitiva do preposto das autoras trouxe um parâmetro dos fatos à época em que ocorreram, bem como confirmam as alegações da inicial quanto à contratação do advogado Eliseu e a compra do imóvel de propriedade de Carlos.

Em depoimento pessoal, o primeiro requerido Eliseu, por negar conhecimento da origem ilícita do domínio e que jamais induziu as autoras à aquisição do imóvel, acusando o responsável pelo departamento jurídico das autoras, o advogado Luiz Alfredo Bernardo, como o responsável pela avaliação dos documentos e registros apresentados, declarou:

“(...) Então, o Luiz Alfredo pediu as matrículas diretas do Carlos Agli. Então, em contato com o Piraja, o Carlos e ele fizeram o distrato para que a negociação fosse feita diretamente com a empresa. Então foi feita uma negociação entre o Carlos e o Luis Alfredo. Então o Carlos e o Pirajá contrataram um despachante, que ia representar o Carlos aqui em Cuiabá em todos os processos. Logo em seguida, se encontraram o Dr Luiz Alfredo, Carlos Agli e José Delamar, e eles negociaram a questão das terras. E depois eu negociei direto com o Alfredo os meus horários, eu não tive nenhuma participação nas negociações das terras. Eu disse que titulação de terras eu não entendo nada.

Juiz: Atuou como corretor?

Réu: Nem como corretor, eu só aproximei as partes.

Juiz: Recebeu os honorários?

Réu: Eu recebi honorários para atuar nas execuções fiscais. Quanto ao contrato de compra e venda eu não recebi nada. Quem fez meu contrato de honorários foi Dr. Luiz Alfredo. 1/3 dos honorários da execução fiscal ficou com Luiz Alfredo. Eu cuidei com zelo porque o valor maior eu receberia no final."
– CD anexado à fl. 903.

Por sua vez, a testemunha José Delamar afirmou em juízo que trabalha para o segundo requerido desde 1980, e que foi contratado para representa-lo e prestar assessoria para a obtenção da matrícula do imóvel, e que o imóvel foi inicialmente negociado com o o Sr. Pirajá Luiz Basso e, após o distrato, com as autoras.

Já a testemunha Antônio Roberto assegurou que o requerido Eliseu não participou da tratativa, e que o Dr. Luiz Alfredo encontrava-se presente na reunião que participou com o segundo requerido e José Delamar.

O advogado das autoras, Dr. Luiz Alfredo Bernardo, foi ouvido em juízo como informante na Comarca de Campo Mourão, no Estado do Paraná (CD de fl. 940), que confirmou que recebeu pela assessoria que prestou em relação à avença ora em questão, pois atua como supervisor jurídico das empresas litigantes.

Declarou que conheceu o requerido Eliseu em uma reunião com os seus clientes, e que ele detinha conhecimento necessário à defesa tributária, a qual seria realizada após a garantia do juízo por meio do referido imóvel e futura dação em pagamento e/ou adjudicação para a quitação das dívidas fiscais em execução. E, por isso, ele ofereceu e estimulou a aquisição.

Além disso, relatou que o Sr. Eliseu garantiu a confiabilidade da origem do imóvel e que detinha o conhecimento dos reflexos negativos que poderiam causar às empresas, caso constatado algum vício. E, quando tomou conhecimento do cancelamento da matrícula, disse que entrou em contato com o requerido, o qual prometeu solução, reafirmando que os contratos firmados com o Sr. Eliseu tratavam-se de um único negócio, qual seja, serviços advocatícios e venda do bem.

Afirmou também que as empresas possuíam outros imóveis com valor suficiente para garantir o débito fiscal, mas, diante da indisponibilidade dos bens, ficaram impedidas em substituir a penhora fraudulenta.

Por fim, declarou:

“(...) Eu fui no Escritório do Dr. Eliseu e ele me apresentou os títulos de imóvel no Estado do Para. Eu perguntei para ele se ele tinha consciência do serviço que ele estava ofertando? Porque ele saiu da prestação de honorários para passar a ser vendedor de imóvel. Ele disse que estava ciente. Eu o avisei que qualquer problema de título de domínio ele seria o responsável. Então meus clientes renunciaram os recursos administrativos para entrar com a execução e o risco foi muito grande, cuja decisão foi muito difícil”.

No que diz respeito à atuação do primeiro requerido como advogado, é certo que a responsabilidade civil em relação aos seus clientes possui natureza contratual, decorrente do mandado outorgado, cuja obrigação é de meio, sem vincular-se pelo resultado a ação judicial, mas, sim, de utilizar da sua capacidade profissional no curso da sua prestação.

Nesse aspecto, por ser subjetiva, é necessária a comprovação de dolo ou culpa a fim de justificar a reparação pelos danos sofridos.

Na hipótese dos autos, o relatório do Inquérito Policial n. 0346/2007-4 SR/DPF/MT, acostado às fls. 850/859 dos autos físicos, o Delegado da Polícia Federal concluiu:

“Diante destas declarações não há como afirmar que os proprietários das empresas ou o advogado LUIZ ALFREDO tinham conhecimento que os imóveis oferecidos em garantia efetivamente não lhes pertencia com o objetivo de fraudar a execução fiscal, ou seja, não há como afirmar que sabiam que os imóveis que haviam comprado (promessa) não tinham procedência lícita ou mesmo que haviam sido vendidos (promessa) também para outra pessoa.

De outra ponta, há fortes indícios de que no momento da lavratura do contrato entre CARLOS AGLI ID e as empresas CENTRO NORTE e CENTRO OESTE, o advogado ELISEU EDUARDO DALLAGNOL, PIRAJÁ LUIZ BASSO e o próprio CARLOS AGLI ID tinham conhecimento que o imóvel não tinha procedência lícita e que já havia sido prometida a venda para outra pessoa (PIRAJÁ LUIZ BASSO) e mais, tinham conhecimento que estes imóveis seriam oferecidos em garantia de execução fiscal da União por pessoa que, portanto, não seria proprietária ou legal possuidora dos imóveis, através de petição em que o mesmo advogado ELISEU DALLAGNOL subscreveu representando as empresas.

Assim, em que pese não se possa afirmar que os empresários tenham conscientemente apresentado em garantia “coisa alheia como própria”, há fortes indícios de que o advogado ELISEU DALLAGNOL o tenha feito em nome dos empresários, ainda que a revelia deles, com consciência de que tais bens não lhes pertencia, ou melhor, com a consciência de que os imóveis já haviam também sido prometidos em venda a outra pessoa e estavam acobertados por documentação irregular, algo que certamente comprometeria a garantia oferecida, sendo que tal fraude teria sido realizada com a participação de PIRAJÁ LUIZ BASSO e de CARLOS AGLI ID.

Por tais razões é que ELISEU EDUARDO DALLAGNOL, PIRAJÁ LUIZ BASSO e CARLOS AGLI ID foram indiciados pelo crime descrito no artigo 171, §2, I, do Código Penal, pela conduta de dar em garantia coisa alheia como própria. ”

Porém, há nos autos documento de fls.922 onde consta a absolvição sumária dos requeridos, do Juiz da Vara Federal Única da Subseção Judiciária de Diamantino, referente ao crime previsto no artigo 171, § 2º, I, do CP, com fundamento no artigo 386,III, do CPP, onde entendeu que o fato a eles imputado de dar em garantia bens imóveis objeto de títulos de domínio falso, não foi por eles realizado, prosseguindo-se a ação apenas quanto ao delito previsto no artigo 304 do CP (fazer uso de qualquer dos papeis falsificados ou alterados) , ocorrendo, posteriormente, a sua prescrição.

Assim após a detida análise das provas produzidas e o devido confronto com os fatos alegados, os quais foram devidamente esclarecidas pelo preposto e assessor jurídico ouvidos em juízo, a conclusão é que não restou comprovada a má-fé na conduta do requerido Eliseu Dallagnol.

Isso porque, em que pese o bom trabalho efetivado na esfera federal, onde as provas colhidas levantaram a hipótese de que o requerido, por advogar para o primeiro promitente comprador da área, Sr. Pirajá, sendo forte indício de que detinha o conhecimento da ilicitude do domínio, o que ensejou o desfazimento do negócio, não há qualquer prova nos autos que confirme tal pressuposição.

Primeiro, porque a natureza inquisitorial da investigação da Polícia não pode prevalecer sobre a instrução judicial, a qual, após o devido processo legal e observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, não foi capaz de confirmar os fatos imputados ao requerido Eliseu Dallagnol.

Aliás, como também observado na sentença, o indiciado Pirajá Luiz Basso, peça chave para o deslinde do inquérito, sequer é parte na presente demanda, sendo que o depoimento prestado pelo informante das autores pouco acrescentou quanto a este fato.

Além disso, não restou comprovado que as autoras foram, de fato, induzidas por ele a adquirir o imóvel rural em questão.

Na verdade, ao que consta, em que pese todos os infortúnios posteriores, a área foi transacionada como solução às pendências fiscais, cuja sugestão, embora de autoria do primeiro requerido, foi acatada pelos representantes das autoras em comum acordo de vontades e sem qualquer aparente vício de consentimento.

Até mesmo pelo fato da instrução processual revelar que as autoras estavam, desde o início, assessoradas pelo responsável jurídico do grupo, Dr. Luiz Alfredo, o que afasta qualquer hipossuficiência frente ao negócio jurídico que estabeleceram com os requeridos.

Nesse passo, a insubsistência da penhora em razão da fraude na indicação do bem, não pode ser atribuída ao segundo requerido, mesmo que o contrato de honorários estivesse atrelado ao de compra e venda da área rural, haja vista que a tese de defesa e êxito apresentada às autoras, sempre esteve vinculada à garantia das execuções fiscais.

Portanto, como as autoras não se desincumbiram do ônus de comprovar o dolo ou a culpa do segundo requerido, a sentença nesse tocante deve ser mantida.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DE ADVOGADO. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE SUCESSO NO RECURSO CONSIDERADO INTEMPESTIVO.

1. Controvérsia em torno da responsabilidade civil de advogados, que patrocinaram determinada demanda em nome da parte ora recorrente, pelo não conhecimento do seu recurso especial e do agravo de instrumento consequentemente interposto, ocasionando a "perda da chance" de ver reconhecido o seu direito ao recebimento de benefício acidentário, postulando, assim, indenização por danos materiais e morais.

2. Possibilidade, em tese, de reconhecimento da responsabilidade civil do advogado pelo não conhecimento do recurso especial interposto intempestivamente e, ainda, sem ter sido instruído, o agravo de instrumento manejado contra a sua inadmissão, com os necessários documentos obrigatórios.

3. Os advogados, atuando em nome do seu cliente e representando-a judicialmente, comprometem-se, quando da celebração do mandato judicial, a observar a técnica ínsita ao exercício da advocacia e, ainda, a articular a melhor defesa dos interesses da mandante, embora sem a garantia do resultado final favorável (obrigação de meio), mas adstritos à uma atuação dentro do rigor profissional exigido, nisso incluindo-se a utilização dos recursos legalmente estabelecidos, dentro dos prazos legalmente previstos. 4. A responsabilidade civil subjetiva do advogado, por inadimplemento de suas obrigações de meio, depende da demonstração de ato culposo ou doloso, do nexo causal e do dano causado a seu cliente.

5. Tonalizado pela perda de uma chance, o elemento "dano" se consubstancia na frustração da probabilidade de alcançar um resultado muito provável. 6. Nessa conjuntura, necessário perpassar pela efetiva probabilidade de sucesso da parte em obter o provimento do recurso especial intempestivamente interposto.

7. Na origem, com base na análise da fundamentação do acórdão recorrido e, ainda, das razões do referido apelo excepcional, a conclusão foi de que o recurso estava fadado ao insucesso em face do enunciado 7/STJ. Insindicabilidade.

8. Doutrina e jurisprudência do STJ acerca do tema.

9. Pretensão indenizatória improcedente.”

10. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1758767/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 15/10/2018)

Diante de todo o contexto, a tese sustentada pelo primeiro recorrido em reconvenção e reafirmada no seu recurso de apelação, no sentido de que seriam devidos o restante dos honorários, com respaldo à teoria da perda de uma chance, não deve prosperar.

É que, o saldo de R$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) estabelecido no Contrato de Prestação de Serviços Profissionais, restou condicionado à adjudicação do imóvel ofertado à penhora (fls. 48/52), ou seja, no êxito da defesa apresentada no juízo federal, conforme se verifica da Cláusula Segunda, parágrafo segundo,
in verbis:

“§2º - As partes de comum acordo, condicionam o pagamento de

R$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), previsto para dia 28 de fevereiro de 2007, com a adjudicação do imóvel ofertado à penhora pelos Contratantes, nos processos de Execuções Fiscais a serem promovidos pela Procuradoria da Fazenda Nacional referentes a débitos das empresas Contratantes inscritos até dezembro de 2005, ou por qualquer motivo restem os Contratantes desobrigados com os referidos débitos”.

Desse modo, como as provas direcionam no sentido de que o imóvel que seria ofertado em garantia e posteriormente dado em pagamento à União pelas dívidas fiscais, é aquele de propriedade do segundo Requerido Carlos Agli Id e que foi adquirido pelas autoras, por intermédio, inclusive do primeiro Requerido Eliseu, a alegação de que só não concluiu com o seu mister por culpa exclusiva das empresas reconvindas não possui qualquer amparo legal.

É evidente que a condição de êxito da demanda está diretamente atrelada à vontade da União Federal em receber o imóvel como pagamento da dívida, o que afasta a certeza do sucesso, uma vez que, ao caso, devem ser sopesadas as reais possibilidades de êxito do postulante.

Eis o assente entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO COMPROVADA. DECISÃO AGRAVADA RECONSIDERADA. MÉRITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL E MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DE ADVOGADO. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE SUCESSO EM APELAÇÃO NÃO INTERPOSTA. ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. Pretensão de indenização fundada em perda de uma chance, sob a alegação de que os advogados do escritório modelo da instituição recorrida, deixando de interpor recurso de apelação, acarretaram ao autor perda do direito de receber parcelas retroativas de benefício previdenciário.

2. A chamada teoria da perda da chance, de inspiração francesa e citada em matéria de responsabilidade civil, aplica-se aos casos em que o dano seja real, atual e certo, dentro de um juízo de probabilidade, e não de mera possibilidade, porquanto o dano potencial ou incerto, no âmbito da responsabilidade civil, em regra, não é indenizável
(REsp 1.104.665/RS, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, DJe de 4.8.2009).

3
. Segundo a jurisprudência desta Corte, "em caso de responsabilidade de profissionais da advocacia por condutas apontadas como negligentes, e diante do aspecto relativo à incerteza da vantagem não experimentada, as demandas que invocam a teoria da 'perda de uma chance' devem ser solucionadas a partir de detida análise acerca das reais possibilidades de êxito do postulante, eventualmente perdidas em razão da desídia do causídico

(REsp 993.936/RJ, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 23.4.2012).

4.
O direito à indenização, nessas circunstâncias, somente existiria diante de situação de real e séria possibilidade de êxito do recurso que os recorridos deixaram de interpor no âmbito da ação previdenciária - o que não é o caso dos autos -, tendo em vista que, conforme anotado pelas instâncias ordinárias, não haveria prova da incapacidade do autor no período pleiteado, requisito imprescindível à obtenção do benefício previdenciário pretendido.

5. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo a fim de negar provimento ao recurso especial.”
(AgInt no AREsp 1333056/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 03/02/2020)

Portanto, embora não demonstrada a sua má-fé ao sugerir a compra do imóvel, a partir do momento que se constatou ser este de origem incerta, incerto também ficam a possibilidade de êxito da ação e a probabilidade da execução do trabalho a que foi contratado, rechaçando-se a aplicação da teoria da perda de uma chance, uma vez que, numa eventual derrota, nada receberia.

Por fim, cabe a análise do recurso interposto pelo segundo requerido, Carlos Agli Id, condenado ao pagamento de R$832.000,00 (oitocentos e trinta e dois mil reais) por danos materiais e R$30.000,00 (trinta mil reais) por danos morais.

Os autos revelam que o ora recorrente se declarou legítimo possuidor e proprietário do bem imóvel que alienou às autoras, faltando com a verdade, haja vista que o domínio foi declarado falso pelo Estado do Pará, deixando de produzir qualquer prova capaz de desconstituir os fatos alegados na ação de indenização.

Ao contrário, o depoimento em juízo do seu procurador nomeado José Delamar Correa Ferreira, é categórico ao afirmar que recebeu grande parte dos valores da transação em favor do requerido Carlos, o que se verifica dos recibos acostados às fls. 59/101, o que impõe o dever de restituir os valores recebidos por transação que não se convolou em propriedade.

Assim, como bem registrado na sentença vergastada, do valor total ajustado - R$5.290.200,00 ( cinco milhões, duzentos e noventa mil e duzentos reais), as autoras quitaram R$2.162.000,00 ( dois milhões e cento e sessenta e dois mil reais), cabendo ao requerido Carlos a quantia de R$832.000,00 ( oitocentos e trinta e dois mil reais), o que deve ser indenizado às autoras.

Quanto à indenização por danos morais, a orientação do STJ é no sentido de que só será possível quando o abalo atingir a honra objetiva da pessoa jurídica - Súmula n. 227.

Na hipótese dos autos, a aquisição do bem para determinado fim culminou em evidentes prejuízos que ultrapassaram o plano material, e atingiram diretamente sua credibilidade, pois, além de serem indiciados criminalmente, tiveram seus bens indisponibilizados pela justiça federal, o que, com certeza refletiu não só na atividade comercial, como também perante a sociedade.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EMPRESA ATUANTE NO RAMO DE ATIVIDADE DE CONSULTÓRIOS MÉDICOS – AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR (SOFTWARE) – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE – CONTRATO ADIMPLIDO E ENCERRADO – COBRANÇAS IRREGULARES – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – PESSOA JURÍDICA – PASSÍVEL DE SOFRER DANOS MORAIS – SÚMULA Nº 227, DO STJ – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO (R$15.000,00) – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos firmados para aquisição de programa de computador (software) por pessoa jurídica, ainda que para melhorar e otimizar a gestão da empresa. Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, bastando a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.
O Superior Tribunal de Justiça já sumulou o entendimento de que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. (Súmula nº 227) A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.”
(TJ-MT - APL: 00154478520138110003278672018 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 20/06/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 28/06/2018)

Assim, incontroverso o abalo moral, a importância fixada pelo juízo
a quo,
em R$30.000,00 (trinta mil reais) encontra-se em harmonia com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Assim diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO aos recursos interpostos
para manter integralmente a sentença.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1º VOGAL)

Egrégia Câmara.

Pedi vista dos recursos de apelação cível interpostos por CARLOS AGLI ID E OUTROS, em face da sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, que julgou improcedente os pedidos em relação ao réu Eliseu Eduardo Dallagnol e condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, julgou procedente o feito em relação ao réu Carlos Agli Id, condenando-o ao pagamento de R$832.000,00 (oitocentos e trinta e dois mil reais) a título de danos materiais e de R$30.000,00 (trinta mil reais), referente aos danos morais, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em relação ao pedido reconvencional apresentado por Eliseu Dallagnol, julgou-o improcedente e condenou o reconvinte ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Todas as partes apelaram e a Relatora, Exma. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, negou provimento aos recursos, mantendo incólume a sentença.

Pedi vista para melhor analisar o caso, no entanto, após o devido estudo dos autos, estou de acordo com todos os fundamentos lançados no voto da Relatora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020